Tribunal: TJDFT
Processo: 0700768-71.2018.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Maria de Lourdes Abreu

Número do processo: 0700768-71.2018.8.07.0004Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198)APELANTE: MARIA DO CARMO SANTIAGO DE ASSIS APELADO: DUBAI EMPREENDIMENTOS CRECI 27027

E M E N T A

CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. REVELIA. EFEITOS. CONTRATO. ADMINISTRAÇÃO. IMÓVEIS. GARANTIA. PAGAMENTO ALUGUÉIS. PREVISÃO. AUSÊNCIA.

1. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas.

2. A rejeição de produção de prova irrelevante não caracteriza cerceamento de defesa.

3. A aplicação do instituto da revelia gera a presunção relativa da veracidade dos fatos alegados na exordial e faz com que a análise do pleito recaia exclusivamente sobre as provas e a matéria de direito.

4. Não se presume a existência de garantia de adimplemento dos aluguéis pela administradora do imóvel, razão pela qual esta depende de previsão expressa no contrato entabulado entre as partes.

5. O pleito relativo ao pagamento dos aluguéis inadimplidos pelo inquilino não se confunde com aquele derivado de eventual desídia da empresa administradora do imóvel, pois este último dependeria da indicação da ocorrência de danos materiais, além da indicação de seu montante.

6. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

7. Recurso conhecido e desprovido.